Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-29.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018894-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VONEY RODRIGUES GOULART JUNIOR - CPF: 032.495.871-41 (ADVOGADO), MOISES LEAO DA COSTA registrado(a) civilmente como MOISES LEAO DA COSTA - CPF: 010.802.631-01 (AGRAVANTE), 2ª Vara Cível de Canarana (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA JOAQUINA LEÃO DA COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVETÁRIO JUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque o seu rendimento mensal, comprovado por meio do holerite carreado à id. 29285005 dos autos de origem, indica o recebimento de R$ 2.639,41 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), valor claramente insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

III - Ademais, o próprio objeto do inventário, um único imóvel doado pela prefeitura municipal, corrobora as alegações do agravante e permitem a concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOISÉS LEÃO DA COSTA, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Inventário Judicial de nº 1000088-53.2020.811.0029, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais.

Para tanto, o agravante alega que o seu rendimento mensal líquido alcança o patamar de pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que reputa insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais.

Assevera que o objeto do inventário é uma única e humilde residência e que é desnecessária a demonstração de miserabilidade para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, sendo de rigor a sua concessão, sob pena de violação aos preceitos constitucionais, especialmente de acesso à justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 57500983).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque o seu rendimento mensal, comprovado por meio do holerite carreado à id. 29285005 dos autos de origem, indica o recebimento de R$ 2.639,41 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) mensais, valor claramente insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Ademais, o próprio objeto do inventário, um único imóvel doado pela prefeitura municipal, corrobora as alegações do agravante e permitem a concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020